Tribunal: STF
Processo: ARE 1362599
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (peça 109), em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (peça 105 – meus grifos e no original):



    Direito Eleitoral. Ação declaratória de justa causa para desfiliação partidária. Orientação de bancada. Confronto com carta-compromisso firmada entre o partido e movimento cívico apartidário. Aplicação de sanção. Grave discriminação pessoal. Procedência.



    I - Hipótese



    1. Trata-se de pedido de declaração de justa causa partidária formulado por deputado federal, com vistas a possibilitar a conservação do mandato em caso de desfiliação do Partido Socialista Brasileiro, pelo qual se elegeu nas Eleições 2018.



    2. Na hipótese, o parlamentar alega que: (i) tornou-se vítima de grave discriminação pessoal dentro do partido político, em decorrência de, no exercício do mandato, sustentar convicções políticas que o levaram a votar a favor da “reforma da previdência”; (ii) tais convicções já eram conhecidas à época de sua filiação, pois decorriam de sua prévia vinculação ao Acredito, movimento cívico apartidário com o qual o PSB firmou “carta-compromisso” na qual assegurava que respeitaria a “identidade do movimento e de seus representantes” que se filiassem à legenda; (iii) não obstante, o PSB instaurou processo ético-disciplinar contra o parlamentar, ao argumento de que a contrariedade ao fechamento de questão do partido sobre o tema da reforma da previdência caracterizava descumprimento da disciplina partidária; e (iv) a perseguição sofrida culminou na aplicação da severa sanção de suspensão, por doze meses, de todas as atividades partidárias, penalidade desproporcional ao fato.



    3. No voto de relatoria, foi assentada a inexistência de justa causa para a desfiliação.



    II – Premissa: a permeabilidade dos partidos políticos aos movimentos cívicos apartidários



    4. No modelo constitucional brasileiro, os partidos políticos são as principais instituições canalizadoras das correntes político-eleitorais. No entanto, os movimentos cívicos apartidários, fenômeno recente, têm se mostrado capazes de projetar suas propostas e lideranças na disputa eleitoral a partir de um locus externo ao ambiente partidário.



    5. Para dar início ao debate sobre os parâmetros jurídicos nos quais se assenta a articulação entre os movimentos cívicos e os partidos políticos, é preciso evitar uma leitura excessivamente fechada do art. 17, § 1º, da Constituição. Esse dispositivo delega aos estatutos partidários “estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária”, mas não exclui a possibilidade de as agremiações firmarem acordos com os movimentos cívicos apartidários que excepcionem a incidência de regras estatutárias. Evidentemente, as obrigações assumidas devem respeitar as normas constitucionais e legais que regem os partidos políticos.



    6. A premissa, portanto, é que está no âmbito da autonomia do partido político definir se será mais ou menos permeável aos movimentos cívicos apartidários. Poderá, inclusive, fazer concessões quanto à aplicação da disciplina estatutária, como forma de atrair promissores pré-candidatos para seus quadros de filiados.



    7. Quanto às controvérsias que possam decorrer desses acordos, aplicam-se os critérios de competência relativos às questões interna corporis partidárias. Desse modo: (i) cabe à Justiça comum dirimir conflitos quanto à validade das obrigações assumidas entre o partido político e o movimento cívico, seu cumprimento pelos signatários e seus impactos sobre os direitos dos demais filiados; e (ii) cabe à Justiça Eleitoral, nas ações que discutam justa causa para desfiliação partidária, considerar os direitos e deveres pactuados, salvo se (a) tiverem sido invalidados ou suspensos pela Justiça comum ou (b) contrariarem normas constitucionais, legais ou fixadas em Resolução do TSE.



    III – Mérito: alcance da carta compromisso firmada entre o Movimento Acredito e o PSB



    8. A carta-compromisso firmada entre o PSB e o Acredito prevê “termos da integração dos membros do movimento que desejarem se filiar”, dentre os quais: (i) participação ativa na “reinvenção de um modelo partidário mais próximo de brasileiras e brasileiros”, contemplada a possibilidade de criação de um grupo de trabalho com tal finalidade; (ii) concessão de “voz e voto” nas instâncias partidárias, com inclusão de ao menos um membro do Acredito nas instâncias decisórias nacionais e estaduais; e (iii) respeito às “autonomias política e de funcionamento do Acredito” e “à identidade do movimento e de seus representantes”.



    9. O documento demonstra que o PSB optou por se mostrar permeável ao Acredito, o que refuta a ideia de que haveria simples absorção dos integrantes do movimento como filiados comuns. Sob a ótica da boa-fé objetiva, criou-se justa expectativa para aqueles de que poderiam contribuir de forma efetiva para a transformação da agremiação. Trata-se de um diferencial em relação à expectativa de outros cidadãos que ingressam na legenda cientes de que lhes cabe aderir a princípios e diretrizes já traçados.



    10. Esse acordo se mostra válido e eficaz para os fins da presente ação, uma vez que: (i) não há notícia de decisão da Justiça comum invalidando ou suspendendo a vigência da carta compromisso assinada pelo PSB e pelo Movimento Acredito; e (ii) não se vislumbra qualquer incompatibilidade entre as obrigações assumidas pelo PSB e as normas vigentes.



    11. Declarada a eficácia da carta-compromisso, é inequívoco que a previsão de respeito à “identidade do movimento e de seus representantes” assinala o reconhecimento, pela agremiação, de que não poderia ser exigida dos filiados arregimentados dentro do Acredito a observância de diretrizes partidárias que colidissem com a pauta do movimento cívico.



    12. No caso concreto, era notório que o Acredito defendia a aprovação da PEC nº 06/2019, tanto que assim votaram os três parlamentares vinculados ao movimento. Não obstante, o PSB puniu o requerente por contrariar a orientação de bancada, sobrepondo o fechamento de questão às convicções políticas que o parlamentar, na linha defendida pelo Acredito, manifestava no tema da reforma da previdência desde antes de se filiar.



    13. Embora seja competência da Justiça comum examinar eventual pedido de anulação da sanção aplicada, cabe à Justiça Eleitoral considerar o fato para aferir se houve propósito de alijamento político do parlamentar punido.



    14. O partido alega que houve isonomia e imparcialidade na punição a todos os parlamentares filiados ao PSB que desafiaram a orientação de bancada e votaram a favor da reforma da previdência. Salienta, também, que extinguiu a sanção antes do prazo fixado, porque esta já teria cumprido sua finalidade.



    15. As teses defensivas não merecem acolhida. É certo que o “fechamento de questão”, pelo qual se define a posição oficial do partido em determinada matéria legislativa, é um modo legítimo de concretização da disciplina partidária. Contudo, o PSB havia voluntariamente restringido sua prerrogativa de direcionar a atuação parlamentar dos membros do Acredito. Além disso, a aplicação uniforme da sanção a todos os parlamentares que votaram a favor da PEC nº 06/2019 apenas confirma que o partido desconsiderou, inteiramente, que havia prometido dispensar tratamento diferenciado ao parlamentar, em atenção a sua condição de integrante do Movimento Acredito.



    16. Colhe-se ainda dos autos que: (i) a prova testemunhal comprova que o excesso de rigor da medida sequer se coadunava com a praxe da agremiação; (ii) a extinção da penalidade foi decidida pelo partido já na véspera da apresentação das alegações finais nos presentes autos; e (iii) o presidente do Diretório Nacional do PSB divulgou nota dirigindo forte represália aos deputados da legenda que votaram a favor da PEC nº 6/2019, com expressa menção ao requerente, chegando a antecipar que o processo ético- -disciplinar, ainda em trâmite, teria por resultado a punição dos parlamentares.



    17. Assim, está delineado um cenário de grave discriminação pessoal, caracterizado pela não aceitação da identidade política do requerente no âmbito do PSB, em franca violação ao pacto firmado na carta-compromisso com o Movimento Acredito. Demonstrou-se, de forma objetiva, a ruptura do dever de respeito do partido político em relação ao parlamentar, que se tornou alvo de tratamento intransigente, incompatível com os termos nos quais havia sido celebrada a sua filiação.



    IV - Conclusão



    18. Com esses fundamentos, acompanho o Relator na rejeição das preliminares, mas, no mérito, dele divirjo, para julgar procedente o pedido e declarar a existência de justa causa para a desfiliação de Felipe Rigoni do Partido Socialista Brasileiro, nos termos do inciso III do art. 22-A da Lei nº 9.096/1995.



    19. Pedido julgado procedente.



    Na sequência, a Corte Superior Eleitoral proferiu acórdão acolhendo em parte os embargos de declaração opostos pelo ora recorrido. Eis a ementa, no ponto que interessa à causa (peça 107 – meus grifos):



    [...] 3. Segundos embargos, opostos por Felipe Rigoni Lopes. Apontamento de erro material, a ser corrigido, para indicar como fundamento jurídico da procedência do pedido a justa causa prevista no inciso II do art. 22-A, II, da Lei nº 9.096/1995. [...]



    4. Embargos de declaração do Partido Socialista Brasileiro (PSB) – Nacional rejeitados. Embargos de Felipe Rigoni Lopes acolhidos parcialmente, apenas para corrigir erro material na ementa e na conclusão do acórdão embargado.



    Em suas razões recursais, a grei partidária alega violação às normas contidas no art. 14, § 1º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    Tendo por base os termos de “carta-compromisso” entabulada entre o PSB e o “Movimento Acredito”, o acórdão recorrido imiscuiu-se na própria conformação da estrutura partidária para afastar a necessidade de submissão do Parlamentar às disposições contidas no Estatuto partidário relativas às punições por descumprimento das decisões dos órgãos deliberativos [...]



    [...]



    Tampouco a existência da aludida “carta-compromisso” seria capaz de afastar a autonomia constitucional do partido político para estabelecer diretrizes ideológicas e, se for o caso, punir filiado que delas divirja. [...]



    [...]



    No caso concreto, o elemento aventado foi a “carta-compromisso”, que o Tribunal entendeu prevalecer em face das normas estatutárias. No entanto, poderiam ser invocados quaisquer outros motivos circunstanciais para negar vigência ao estatuto — o que é inconcebível considerado o seu assento constitucional, a consagrar a autonomia dos partidos para delimitar normas e solucionar conflitos internos.



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência do TSE à justificativa de que para “chegar às conclusões pretendidas pelo recorrente, no sentido de que houve indevida intervenção da Justiça Eleitoral na resolução de divergências internas do partido, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, notadamente dos termos pactuados em carta- -compromisso firmada entre a agremiação e o movimento cívico apartidário. Referido procedimento é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do STF [...]” (peça 112).



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, opinou pelo desprovimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (peça 120):



    Agravo em Recurso Extraordinário. Deputado Federal. Ação declaratória de justa causa para desfiliação partidária. Parlamentar punido pelo PSB por não ter seguido a orientação da bancada em relação à reforma da previdência. Descumprimento, pela sigla, dos termos da “carta-compromisso” firmada com o movimento cívico integrado pelo parlamentar (“Movimento Acredito”). A alteração da conclusão do acórdão, a fim de acolher a alegação de que houve indevida intervenção da Justiça Eleitoral na resolução de divergências internas do partido, demandaria vedado reexame do acervo fático-probatório dos autos, sobretudo dos termos da mencionada carta-compromisso. Súmula 279/STF. O reconhecimento da justa causa para desfiliação partidária deu-se considerando a interpretação do art. 22-A, II, da Lei n. 9.096/95 e a jurisprudência do TSE. Ausência de questão constitucional direta. Parecer pelo desprovimento do agravo.



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Rememoro o seguinte trecho do voto proferido pelo ministro Cezar Peluso, por ocasião do julgamento do MS 26.603, ocasião na qual o Plenário deste Supremo anotou a essencialidade dos partidos políticos como veículo necessário ao desempenho das funções de regência política do Estado e a repulsa à infidelidade partidária (grifos no original):



    Algumas exceções devem, contudo, ser asseguradas em homenagem à própria necessidade de resguardo da relação eleitor-representante e dos princípios constitucionais da liberdade de associação e de pensamento. São elas, v.g., a existência de mudança significativa de orientação programática do partido, hipótese em que, por razão intuitiva, estará o candidato eleito autorizado a desfiliar-se ou transferir- -se de partido, conservando o mandato. O mesmo pode dizer-se, mutatis mutandis, em caso de comprovada perseguição política dentro do partido que abandonou. 



    Essas são situações em que a desfiliação e a mudança se justificam em reverência à mesma necessidade de preservação do mandato conferido pelo povo ao representante afiliado a determinada agremiação política, com o intuito de proteger o voto do eleitor, dado, em nosso sistema, não apenas à pessoa, mas sobretudo ao partido que a acolhe. Resguarda-se aí, em substância, a confiança depositada pelo eleitor nas propostas e ideias cuja expressão está à raiz do sistema representativo proporcional. 



    E, porque é o partido que, em tais hipóteses, terá dado causa ao rompimento daquela relação complexa, por alteração superveniente de sua linha político-ideológica ou pela prática odiosa de perseguição, será ele, não o candidato eleito, que deverá suportar o juízo de inexistência de direito subjetivo à conservação do mandato em sua esfera jurídica. 



    Na hipótese destes autos, a ementa do julgamento impugnado traduziu com exatidão as razões do Tribunal Superior Eleitoral para assentar a existência de justa causa para a desfiliação do parlamentar recorrido. Resta claro que passa-se, necessariamente, pelo reexame fático- -probatório infirmar as conclusões do acórdão recorrido. 



    Além do exposto, a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 9.096/1995), tal como restou delineado por ocasião do julgamento dos embargos de declaração. Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator